Tribunal: TJMT
Processo: 1022131-62.2020.8.11.0003
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2021-08-12

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
APELAÇÃO No 1022131-62.2020.8.11.0003- CLASSE CNJ - 417- COMARCA DE RONDONÓPOLIS
APELANTE(S): RAFAEL DA COSTA ANDRADE
APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO
Vistos,
Apelação criminal interposta por RAFAEL DA COSTA ANDRADE contra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Jaciara, nos autos de ação penal (N.U 1022131-62.2020.8.11.0003), que o condenou por embriaguez ao volante a 2 (dois) anos, 7 (sete) meses de detenção e 10 (dez) dias-multa, em regime inicial semiaberto, com suspensão do direito de obter permissão para dirigir veículo automotor pelo prazo de 3 (três) meses - art. 306 da Lei no 9.503/97 - (ID 75232594).
O apelante sustenta: 1) ter direito “a reanálise dos fatos e das provas” em atenção ao princípio ao duplo grau de jurisdição; 2) inexiste justificativa para “imposição de regime mais gravoso”.
Incidentalmente, pede para recorrer em liberdade.
Requer o provimento para que seja absolvido de embriaguez ao volante. Subsidiariamente, estabelecido o regime aberto (ID 75232604).
Sobre o pedido de recorrer em liberdade, o Juízo singular determinou a expedição de alvará de soltura em favor do apelante (ID. 75232592), o qual permaneceu preso “pelos autos da execução penal de no 8124-98.2017.8.11.0064, em razão da regressão ao regime fechado” (João Francisco Campos de Almeida, juiz de Direito - ID 75232583).
Logo, a soltura do apelante, após a sentença condenatória, elide o objeto desta postulação (TJMT, N.U 0000174-14.2016.8.11.0051, Relator: Des. Paulo da Cunha – 5.8.2021).
Com essas considerações, pedido incidental NÃO CONHECIDO.
Intime-se.
Cuiabá, 12 de agosto de 2021.
Des. MARCOS MACHADO